Tribunal: TJSP
Processo: 0025681-32.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho. Necessidade de maior esforço para as funções que desempenha. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho. Necessidade de maior esforço para as funções que desempenha. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, e 11, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso provido. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025681-32.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ALEXANDRE
JOSE DE AMORIN, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
recurso, consignado que o termo inicial do benefício ora fixado poderá sofrer alteração,
a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo
permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025681-32.2018.8.26.0554 -Voto no 16403
2
VOTO No 16403
Apelação: 0025681.32.2018.8.26.0554
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Santo André
Apelante: Alexandre José de Amorim
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda parcial e permanente
da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho.
Necessidade de maior esforço para as funções que desempenha.
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
reconhecida. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II, e 11, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso provido. Concessão de antecipação de tutela, de ofício,
para determinar a imediata implantação do benefício, ficando
após determinada a suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 151/152, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025681-32.2018.8.26.0554 -Voto no 16403
3
Alega o apelante, em síntese, que foi vítima de acidente
durante o expediente laboral, restando sequela que reduz sua capacidade laborativa,
conforme constatado pela prova pericial. Destaca que a lesão ainda que mínima enseja
indenização. Aduz que sente fortes dores nos membros afetados, tendo dificuldade para
dirigir, andar, correr, agachar, realizar esforço físico, de forma que está limitado
funcionalmente. Insiste que faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente. Pugna
pelo provimento do recurso para julgar a ação procedente, com a concessão do benefício
pleiteado.
Em contrarrazões a autarquia, liminarmente, requereu a
cassação de eventual tutela antecipada, pugnando pelo desprovimento do recurso da
parte autora (fls. 173).
Os autos foram distribuídos inicialmente no Juizado Especial
Federal, que declinou da competência ao fundamento de tratar-se de matéria acidentária
e determinou a remessa à Justiça Estadual (fls. 62/63).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação previdenciária porque,
segundo alega, exerce a função de motociclista, no dia 21 de outubro de 2009, sofreu
acidente de trânsito, que lhe causou, em especial, fratura exposta da tíbia. Afirma que em
decorrência do acidente permanece com sequelas que lhe reduzem a capacidade
laborativa, pelo que requer a concessão de auxílio-acidente.
A demanda, inicialmente, foi distribuída no Juizado Especial
Federal, sobrevindo o despacho de fls. 59 para que o autor esclarecesse acerca da
alegada inexistência de nexo causal; o autor se manifestou, informando que a ação foi
incorretamente ajuizada e requereu fosse encaminhada ao Juízo estadual local (fls. 61).
Assim, o Juízo Federal declinou a competência para esta
Justiça Estadual (fls. 62/63), onde o feito prosseguiu.
Consta na CTPS (fls. 11) que o autor laborava como
motociclista na empregadora CGEX Express Entregas Rápidas Ltda, desde 01/10/2009,
com baixa em 16/06/2011, quando da ocorrência do acidente narrado.
Não houve emissão de CAT; porém há registro de Boletim de
Ocorrência relatando o acidente (fls. 13/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025681-32.2018.8.26.0554 -Voto no 16403
4
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença acidentário no período de 21/10/2009 a 29/09/2010 (por fratura da extremidade
distal da tíbia - fls. 77/82 e 85) e auxílio-doença previdenciário de 22/11/2010 a
04/04/2011 (por refratura da tíbia fls. 83 e 86).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 124/141).
Em anamnese, o periciando referiu que sofreu um acidente
de trânsito com a motocicleta durante prestação de serviços, que resultou em fratura
exposta da tíbia esquerda. Esclarece que ficou um ano afastado, retornou ao trabalho na
área de vendas interna/externa, utilizando transporte público. Queixa-se atualmente de
artrose, dor no tornozelo esquerdo, com restrições para deambular longos percursos,
pular ou correr.
Pelo exame físico, a perita evidenciou que o autor apresenta
alargamento ósseo no tornozelo esquerdo, presença de cicatrizes hipercrómicas na região
do maléolo lateral e medial, além de área com depressão por perda de tecido na região
interna do terço medial da perna esquerda. Notou que havia diminuição da sensibilidade
na região do maléolo medial, assim como redução da amplitude do movimento de flexão,
perda da abdução e adução, e redução dos movimentos de inversão-eversão do pé.
Concluiu a especialista que o autor apresenta déficit
funcional parcial do tornozelo esquerdo, que acarreta em restrições de subir e descer
escadas, permanecer muito tempo em pé e realizar longas caminhadas, que, no entanto,
não implica em incapacidade para a atividade laboral habitual.
Em resposta aos quesitos, esclareceu que há dispêndio de
maior esforço para a função habitual (quesito 3 fls. 137) e redução moderada da
mobilidade do tornozelo esquerdo (quesito 11 fls. 138).
Ao final, a demanda foi julgada improcedente ao
fundamento de que as sequelas do autor não implicam em redução da capacidade
laborativa para a função habitualmente exercida.
Pois bem.
Ressalvado o entendimento do MM. Juízo sentenciante,
contudo, a procedência da demanda, para concessão de benefício de auxílio-acidente, é
medida que se impõe.
Isso porque restou reconhecida, na prova técnica, a
existência de limitação funcional, assim como o nexo causal, de modo que não se pode
negar que há, no mínimo, a exigência de maior esforço, que influirá, inequivocamente, na
capacidade laborativa do autor.
Sendo assim, considerando-se todo o conjunto probatório, é
indene de dúvidas que o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025681-32.2018.8.26.0554 -Voto no 16403
5
possui redução da capacidade laborativa, que embora não impeça de realizar sua
atividade habitual, reduz sua capacidade, como bem observou a perita em resposta ao
quesito 6, fls. 137, ou seja, necessitará de maior esforço, reputando-se preenchidos,
destarte, os requisitos necessários à concessão do benefício, nos termos do artigo 86, da
Lei no 8.213/1991.
Observe-se, ainda, que no sentido do que ora se decide, já
se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, sequer se perfaz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, nem tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é
de se reconhecer a procedência do pedido.
Diante dessa situação, é certo que o apelante faz jus à
concessão do benefício de auxílio-acidente, já que em comparação com trabalhador que
não possui as mesmas limitações, terá dificuldade para exercer a sua função habitual.
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta C.
Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente caso seria o dia
30/09/2010 (fls. 85), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, respeitada a
prescrição quinquenal, posto que a demanda foi ajuizada em 22/11/2018 e observando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025681-32.2018.8.26.0554 -Voto no 16403
6
que nos períodos em que recebeu benefício temporário pelas mesmas lesões o benefício,
ora concedido, deve permanecer suspenso.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025681-32.2018.8.26.0554 -Voto no 16403
7
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Considerando o caráter alimentar do benefício, bem como
que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes, determina-se a
imediata implantação do auxílio-acidente em sede de antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para julgar
procedente a demanda e, em consequência, conceder ao autor benefício de auxílio-
acidente por acidente do trabalho, e abono anual.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do NCPC, em percentual a ser estabelecido na
fase de liquidação.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados administrativamente
pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre os atrasados incidirão juros de mora de acordo com a
Lei 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Ademais, deverá ser observada a suspensão do processo
determinada e a autarquia deverá ser intimada para que que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição
da questão, devendo, ainda, ser observada a prescrição quinquenal.
Promova a serventia a retificação dos dados cadastrais do
processo, de modo a constar o correto sobrenome do autor, ou seja, AMORIM.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025681-32.2018.8.26.0554 -Voto no 16403
8
Número do Processo
0025681-32.2018.8.26.0554
Nome do(a) Segurado(a)
Alexandre José de Amorim
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
30/09/20103, observada prescrição
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.